Tribunal: STJ
Processo: 0639186-02.2024.8.06.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2250145 - CE(2025/0491424-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: E E M F
ADVOGADOS
: MARIANA BIZERRIL NOGUEIRA - CE018624
EUGÊNIO DUARTE VASQUES - CE016040
ROBERTA DUARTE VASQUES - CE014140
RECORRIDO
: A M C (MENOR)
REPR. POR
: S M C
ADVOGADOS
: MARIA GORETTI TÁVORA FRANCELINO - CE007297
OLIVIA MARCELO PINTO DE OLIVEIRA - CE015823
ANA VLÁDIA MARTINS FEITOSA - CE017551
DÉBORA CASSIANO FRANÇA CIRNE - CE045579
LIDIANNE ARAUJO FELIX LOBO - CE041660
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE ALIMENTOS. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO.
TERMO INICIAL. RETROATIVIDADE À DATA DA CITAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial, fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição
art. 105,
Federal, interposto contra acórdão de Tribunal que determinou que a redução
dos alimentos provisórios possui efeitos prospectivos.
2. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência ao atribuir efeitos
meramente prospectivos à redução dos alimentos. Conforme o entendimento
consolidado desta Corte, a minoração da verba alimentar retroage à data da
citação, ainda que se trate de alimentos provisórios.
3. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/03/2026
30/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55548378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:27:17
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: dddc7183-d349-4ffe-b7f3-7aeccd81a6b7

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:27:17
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: dddc7183-d349-4ffe-b7f3-7aeccd81a6b7

RECURSO ESPECIAL No 2250145 - CE(2025/0491424-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: E E M F
ADVOGADOS
: MARIANA BIZERRIL NOGUEIRA - CE018624
EUGÊNIO DUARTE VASQUES - CE016040
ROBERTA DUARTE VASQUES - CE014140
RECORRIDO
: A M C (MENOR)
REPR. POR
: S M C
ADVOGADOS
: MARIA GORETTI TÁVORA FRANCELINO - CE007297
OLIVIA MARCELO PINTO DE OLIVEIRA - CE015823
ANA VLÁDIA MARTINS FEITOSA - CE017551
DÉBORA CASSIANO FRANÇA CIRNE - CE045579
LIDIANNE ARAUJO FELIX LOBO - CE041660
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE ALIMENTOS. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO.
TERMO INICIAL. RETROATIVIDADE À DATA DA CITAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial, fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição
art. 105,
Federal, interposto contra acórdão de Tribunal que determinou que a redução
dos alimentos provisórios possui efeitos prospectivos.
2. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência ao atribuir efeitos
meramente prospectivos à redução dos alimentos. Conforme o entendimento
consolidado desta Corte, a minoração da verba alimentar retroage à data da
citação, ainda que se trate de alimentos provisórios.
3. Recurso especial provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por E. E. M. F., fundamentado no
recurso especial
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
PREJUDICADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DE DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE REDUZ VALOR ANTERIORMENTE FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por [omissis], representado por sua
genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de
Fortaleza, que determinou que o valor da dívida alimentar referente aos
meses de março a julho de 2021 fosse calculado com base em decisão
Documento eletrônico VDA55230200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:48:08
Código de Controle do Documento: bb4e3eea-1663-4fd1-9009-5fcef0c43670

posterior proferida em agravo de instrumento, que reduziu os alimentos
provisórios de 30 (trinta) para 8 (oito) salários mínimos mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se decisão interlocutória que
reduz alimentos provisórios fixados anteriormente pode produzir efeitos
retroativos, alcançando períodos anteriores à intimação do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
§2o, da
determina que os efeitos da sentença
art. 13,
Lei no 5.478/1968
que fixa alimentos retroagem à data da citação, sendo essa regra aplicável
exclusivamente às sentenças definitivas, não alcançando decisões
interlocutórias sobre alimentos provisórios.
4. A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que as decisões
interlocutórias que reduzem alimentos provisórios possuem efeitos
meramente prospectivos (ex nunc), produzindo efeitos apenas a partir da
intimação do devedor da nova decisão.
5. Permitir a retroatividade de decisão interlocutória que reduz alimentos
violaria o princípio da irrepetibilidade da verba alimentar e incentivaria o
inadimplemento doloso na expectativa de posterior redução judicial.
6. Assim, a execução dos alimentos devidos entre março e julho de 2021 deve
considerar o valor originalmente fixado de 30 (trinta) salários mínimos,
vigente à época da inadimplência, por força da decisão interlocutória de 17
de março de 2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Decisão modificada.
Tese de julgamento: “1. Decisão interlocutória que reduz alimentos
provisórios não retroage e só produz efeitos a partir da intimação do
alimentante. 2. O valor dos alimentos inadimplidos em período anterior à
nova decisão deve observar o montante fixado pela decisão vigente à época
do inadimplemento. 3. O
§2o, da
aplica-se
art. 13,
Lei 5.478/1968
exclusivamente à sentença definitiva que fixa alimentos, não abrangendo
decisões provisórias”.
Dispositivos relevantes citados:
§2o.
Lei no 5.478/1968, art. 13,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 621; TJDFT, AgInt no
0707890-79.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 05.08.2020;
TJDFT, Acórdão no 878135, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 01.07.2015.” (Fls.
623-624)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega dissídio jurisprudencial e violação ao
§ 2o, da

art. 13,
Lei 5.478/1968.
Sustenta, em síntese, que a redução dos alimentos provisórios deve ser retroagir à
data da citação, de modo que parcelas anteriores deveriam ser recalculadas pelo novo valor,
respeitada a irrepetibilidade.
Foram apresentadas contrarrazões às 693-707.
O douto Subprocurador-Geral da República apresentou manifestação às fls. 729-735.
É o Relatório.
VOTO
A irresignação prospera.
Na espécie, o recorrido ajuizou ação de alimentos, na qual foram fixados alimentos
provisórios no importe de 30 salários-mínimo. Em sede de agravo de instrumento, a pensão
Documento eletrônico VDA55230200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:48:08
Código de Controle do Documento: bb4e3eea-1663-4fd1-9009-5fcef0c43670

alimentícia foi reduzida para 8 salários-mínimos. Nesse ínterim, o recorrido requereu o
cumprimento provisório dos alimentos, contudo, em razão do provimento do recurso, o juízo a
determinou o recalculo das parcelas devidas em conformidade com a redução determinada.
quo
Irresignado, o recorrido interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão
objetivando efeitos prospectivos à redução da pensão.
O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu provimento ao recurso, reformando a
decisão agravada para determinar que eventual alteração nos alimentos provisório produza
efeitos a partir da intimação do alimentante, afastando a produção de efeitos sobre as parcelas
devidas, que deverão ser executadas no valor de 30 salários mínimos mensais.
A controvérsia recursal consiste em definir se a redução dos alimentos provisórios
retroage à data da citação.
O entendimento desta Corte é assente no sentido de que a redução ou majoração
A propósito:
dos alimentos provisórios retroagem à data da citação.

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo em agravo de instrumento nos autos de cumprimento
provisório de alimentos, que reconheceu que o termo inicial dos alimentos
provisórios é a data da citação, em conformidade com o
§ 2o, da
art. 13,
e a Súmula n. 621 do STJ.
Lei n. 5.478/1968
2. A parte recorrente sustenta violação do
o da
e
art. 4
Lei n. 5.478/1968
aponta divergência jurisprudencial, defendendo que os alimentos provisórios
devem incidir desde a data do arbitramento.
3. O recurso especial foi admitido na origem, e o Ministério Público Federal
opinou pelo não conhecimento do recurso.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial dos alimentos
provisórios deve ser a data da citação ou a data do arbitramento.
III. Razões de decidir
5. O termo inicial dos alimentos provisórios, conforme o
§ 2o, da
art. 13,
e a Súmula n. 621 do STJ, é a data da citação, sendo
Lei n. 5.478/1968
vedadas a compensação e a repetibilidade.
6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que os alimentos
provisórios retroagem à data da citação, mesmo em casos de majoração ou
redução do encargo alimentar.
7. A decisão recorrida está em consonância com a orientação jurisprudencial
dominante, incidindo, no caso, a Súmula n. 83 do STJ, que impede o
conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado
com a jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não conhecido. [...]."
(
relator Ministro
REsp n. 2.204.810/SP,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
20/10/2025,
24/10/2025)

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir o marco inicial da
exigibilidade dos alimentos provisórios.
2. O termo inicial da obrigação alimentar, ainda que se refira a alimentos
. Precedentes. 3. Recurso especial
provisórios, consiste na data da citação
provido."
(
relator Ministro
REsp n. 2.201.071/RS,
RICARDO VILLAS BÔAS
, julgado em
DJEN de
CUEVA, TERCEIRA TURMA
5/5/2025,
9/5/2025)
Documento eletrônico VDA55230200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:48:08
Código de Controle do Documento: bb4e3eea-1663-4fd1-9009-5fcef0c43670

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRESTAÇÃO. MAJORAÇÃO. TERMO
INICIAL. RETROAGEM À DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Em caso de majoração do encargo, sejam os alimentos provisionais ou
definitivos, o novo valor fixado retroage à data da citação, em consonância
com o que dispõe o artigo 13, § 2o, da
Precedentes.
Lei no 5.474/68.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 1.989.826/SC,
MARIA ISABEL
, DJe de
GALLOTTI, QUARTA TURMA
7/12/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS
PROVISÓRIOS. EFEITOS DA SENTENÇA. DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior é de que "a decisão que revisa o
valor dos alimentos, mesmo no caso de alimentos provisórios, retroage à
(AgInt no
Relator Ministro MARCO
data da citação"
REsp 1.875.964/SP,
BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
16/11/2020,
23/11/2020)
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.332.836/SP,
MINISTRO RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
27/11/2023,
1/12/2023)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial dominante desta Corte Superior é no
sentido de que o termo inicial do encargo alimentar, ainda que se trate de
alimentos provisórios, é a data da citação.
2. As circunstâncias fáticas narradas pela parte, relativas aos precedentes
citados na deliberação unipessoal, não são substancialmente distintas dos
presentes autos, desautorizando, assim, tratamento jurídico diverso.
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.331.790/SP,
MARCO AURÉLIO
, DJe de
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
16/10/2023)

Nesse sentido, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência
pacífica ao atribuir efeitos meramente prospectivos à redução dos alimentos. Conforme o
entendimento consolidado desta Corte, a minoração da verba alimentar retroage à data da
citação, ainda que se trate de alimentos provisórios.
Diante do exposto,
para determinar o recálculo
dou provimento ao recurso especial
das parcelas vencidas e não pagas em observância ao novo patamar fixado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55230200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:48:08
Código de Controle do Documento: bb4e3eea-1663-4fd1-9009-5fcef0c43670

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.250.145 / CE
Número Registro: 2025/0491424-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02176361820218060001
02255390720218060001
06391860220248060000
082025001056641
2176361820218060001
217636182021806000102255390720218060001
2255390720218060001
6391860220248060000 82025001056641
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E E M F
ADVOGADOS
: EUGÊNIO DUARTE VASQUES - CE016040
MARIANA BIZERRIL NOGUEIRA - CE018624
ROBERTA DUARTE VASQUES - CE014140
RECORRIDO
: A M C (MENOR)
REPR. POR
: S M C
ADVOGADOS
: MARIA GORETTI TÁVORA FRANCELINO - CE007297
OLIVIA MARCELO PINTO DE OLIVEIRA - CE015823
ANA VLÁDIA MARTINS FEITOSA - CE017551
DÉBORA CASSIANO FRANÇA CIRNE - CE045579
LIDIANNE ARAUJO FELIX LOBO - CE041660
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
Documento eletrônico VDA55528877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:24
Código de Controle do Documento: dae1421f-b01e-4c32-8a28-2d567a79c77c

PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:24
Código de Controle do Documento: dae1421f-b01e-4c32-8a28-2d567a79c77c